Tribunal: TJDFT
Processo: 0718955-40.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718955-40.2022.8.07.0020 RECORRENTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: DIOGO ALVES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1.Apelação cível contra sentença pela qual julgado parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de lucros cessantes. 2.Preliminarmente, discute-se se nula a sentença sob alegação de julgamento extra petita. No mérito, debate-se se demonstrado o alegado inadimplemento contratual pela entrega do imóvel com atraso, cabimento de lucros cessantes e fixação de honorários advocatícios com base no proveito econômico da ré. 3. As balizas da sentença devem estar inseridas no pedido formulado pelo autor na petição inicial, momento em que fixados os limites da demanda, conforme preconiza o art. 141 do CPC, vedado o julgamento citra petita, ultra petita ou extra petita. 3.1. Na hipótese, o sentenciante ateve-se aos pedidos formulados, julgando conforme livre convencimento (artigo 370, CPC). 3.2. Preliminar rejeitada. 4. Na espécie, como bem definido em sentença, “desde a origem, foi instituída a chamada “cláusula constituti”, tendo a posse do bem, ao menos em tese, sido transferida ao adquirente no momento da assinatura do contrato em discussão.”. Insubsistente, assim, a alegação da ré/apelante, de exceção do contrato não cumprido, no sentido de que teria havido atraso na entrega do imóvel em razão de o Banco não ter levado a registro a alienação fiduciária do contrato de compra e venda em questão. 4.1. No caso, independentemente do registro do gravame, o contrato firmado entre as partes já autorizava a imissão na posse pelo autor. E é fato incontroverso que até o ajuizamento da ação em 24/10/2022, o imóvel, objeto da avença firmada em 31/3/2022, ainda não havia sido entregue, restando configurado o inadimplemento contratual. 5. Na hipótese, os lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do bem devem ser calculados de 31/03/2022 (data da assinatura do contrato e, consequentemente, da instituição da cláusula constituti) até o dia 07/12/2012, momento em que se deu a efetiva entrega do bem; tudo com base no valor do imóvel, e não com assento no valor pago pelo apelado, como requer a apelante: 6. O pedido de condenação em lucros cessantes foi julgado parcialmente procedente no caso. Por isto e com fundamento na ordem de preferência de arbitramento estabelecida no art. 85, §2o do CPC, os honorários de sucumbência devem ser fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, e não do proveito econômico da ré/apelante, como requerido. 7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 121 e 476, ambos do Código Civil, ao replicar o entendimento da sentença no sentido de que a Cláusula 2.6 teria efeito imediato, dispensando-se o registro do contrato. Frisa que os direitos e obrigações estabelecidos no contrato somente seriam exigíveis quando existente a conclusão da condição (registro do contrato). Afirma que “não há lacuna contratual que faça pressupor a posse como regra de exceção à condição prevista pelas partes, inclusive porque, repita-se, é clara, irrefutável e lógica a cláusula prevendo que “o presente Instrumento só produzirá efeitos após seu registro””. Reitera que, de acordo com a Cláusula 2.3, a recorrente indisponibilizou o imóvel para qualquer outro tipo de transação comercial e restringiu-se a receber o valor da venda somente após o registro do imóvel. Sustenta, ainda, que se uma das partes não cumpre suas obrigações, deixa de existir causa para o cumprimento da obrigação da outra parte. Em razão disso, nenhuma das partes, sem ter cumprido o que lhe cabe, pode exigir que a outra o faça, nos termos do artigo 476 do CC; b) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, buscando seja alterada a base de cálculo dos honorários sucumbenciais devidos aos seus advogados para que sejam arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido pela recorrente na defesa da presente ação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 121 e 476, ambos do CC e 85, §2o, do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar as cláusulas contratuais e o acervo fático e probatório dos autos, procedimento vedado pelos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028